Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702890-77.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIANA AMARO SALIBA APELADO: COLEGIO KADIMA LTDA - ME DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se sobre o julgamento do IRDR 13 (ID 78466228). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator